Tribunal: TJES
Processo: 0016327-81.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016327-81.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERISSIMO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 275/276, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, mediante a decisão emanada do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
os recorridos da imputação acolhida na decisão de pronúncia.

Em suas razões recursais constante das fls. 119/128, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria contrária à prova dos autos, havendo a necessidade dos apelados serem submetidos a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 130/137, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3674116 pelo improvimento do recurso e manutenção da absolvição dos apelados.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 275/276, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, mediante a decisão emanada do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
os recorridos da imputação acolhida na decisão de pronúncia.

Consta da denúncia:

“(...) Emergem dos autos da peça investigatória que, no dia 09 de janeiro de 2017, por volta das 17h30min, na Rua São Marcos, bairro Central Carapina, neste município, os denunciados RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERÍSSIMO e WILLIANS DE SOUZA, acompanhados dos adolescentes Daniel de Oliveira da Silva e André Jesus Silva, agindo com
animus necandi
e em comunhão de vontades e unidades de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo e golpes de arma branca em face da vítima Wedson de Almeida Miranda, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 130/131, que foram causa eficiente de sua morte.

Depreende-se dos autos que a vítima era funcionária de uma loja de materiais de construção e realizava entregas pelo bairro Central Carapina, sempre transitando entre as regiões dominadas pelas gangues da “Vala” e da “Favelinha”, rivais na disputa pelo tráfico de drogas. Em razão disso, os denunciados, integrantes da “Gangue da Favelinha”, passaram a suspeitar d que a vítima estivesse levando informações do tráfico local para o grupo adversário.

Ademais, dois dias antes ao homicídio em tela, a vítima acompanhada de seu irmão, circulou por ruas da área da “Vala” em um veículo com placas adulteradas, ocasião em que foi abordada por Policiais Militares, o que só reforçou as suspeitas dos denunciados de que ela repassava informações aos traficantes rivais.

Dessa forma, no dia dos fatos, a vítima se dirigiu à Rua São Marcos, localizada na região da “Favelinha”, para realizar uma entrega de materiais de construção. Enquanto descarregava as peças de alvenaria, foi surpreendida pelo então adolescente André Jesus Silva, que iniciou a execução desferindo-lhe golpes de faca.

Ato contínuo, os denunciados e o também adolescente Daniel de Oliveira da Silva passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda foi ferida na cabeça com um bloco de concreto, indo a óbito no local dos fatos.

Restou demonstrada a motivação torpe do crime, eis que os denunciados, a fim de terem o domínio do tráfico de drogas da região, ceifaram a vida da vítima por considerarem que ela estivesse atuando como informante de traficantes rivais.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que os denunciados se utilizaram meio cruel, conforme constatado no Laudo de Local de Homicídio de fls. 59/81, que indica os golpes de faca e os múltiplos disparos de arma de fogo, bem como os ferimentos na região da cabeça provocados por golpes de bloco de concreto, o que impingiu à vítima sofrimento excessivo e desnecessário.

Infere-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, pois os denunciados, estando em superioridade numérica, aproximaram-se inesperadamente, no momento em que ela trabalhava, e a surpreenderam com múltiplos golpes de arma branca e disparos de arma de fogo, dificultando-lhe as chances que lhe garantissem sobrevida.

Extrai-se, também, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto aos adolescentes infratores Daniel de Oliveira da Silva e André Jesus Silva, os corromperam, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-B, § 2 º, da Lei 8.069/90 (...)”.

Em suas razões recursais constante das fls. 119/128, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria contrária à prova dos autos, havendo a necessidade dos apelados serem submetidos a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 130/137, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3674116 pelo improvimento do recurso e manutenção da absolvição dos apelados.

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que os apelados não teriam participação no crime.

Apesar das declarações de algumas das testemunhas ouvidas durante a instrução sinalizar a possibilidade de terem sido os apelados os autores do ilícito imputado na denúncia, a maioria dos depoimentos foram feitos com base na palavra de terceiros que não foram ouvidos no presente processo (testemunho indireto ou '
hearsay testimony'
), ou proferidas exclusivamente na esfera inquisitorial.

Destaco que os depoimentos utilizados na sentença de pronúncia foram, quase todos, da fase inquisitiva, sendo eles: David Freitas Rodrigues, fls. 53/54; José Valcimar Miranda, fls. 60/61; Alefin de Almeida Miranda, fls. 123/124.

Estas mesmas testemunhas foram ouvidas também em juízo, ocasião em que afiramram que estavam presentes no momento dos fatos, observando a movimentação em torno do corpo da vítima, e que os apelados foram apontados por populares como os autores do homicídio, mas não foram testemunha visual do crime.

Da mesma forma, os depoimentos em juízo dos policiais Civis Augusto Ribeiro e Paulo Correa, ouvidos em juízo conforme a mídia digital de fl. 216, afirmaram que os moradores apontavam os apelados e os adolescentes como autores do homicídio e pessoas atuantes no tráfico de drogas da região denominada “FAVELINHA”.

Ou seja, de fato, ou a prova era apenas inquisitiva ou indireta, de modo que a decisão absolutória tomada pelo Júri não se mostra destoante do conteúdo probatório, que não restou conclusivo no sentido da autoria dos apelados.

“
... o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP
”. (STJ - AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes, em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVIÇÃO OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES ÍNTIMO CONVENCIMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001180023465, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu não teria sido autor dos fatos.

2) Verificada a fragilidade da prova de autoria, eis que os testemunhos utilizados pela versão acusatória foram produzidos apenas na fase inquisitiva, e a prova produzida na fase judicial se tratava de prova indireta.

3) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.